Tribunal: STF
Processo: ARE 1412053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE GOIÁS. AFASTADA. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. COMARCA DE ANÁPOLIS. PRELIMINARES AFASTADAS. TAF – ABDOMINAL CURL UP. EXIGÊNCIA. ILEGALIDADE. PODER DISCRICIONÁRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSÁRIO. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. PODER DISCRICIONÁRIO. ANÁLISE DA COMISSÃO DO CONCURSO.NÃO INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DOS TRÊS PODERES. PREQUESTIONAMENTO FICTO. I - A presença do ESTADO DE GOIÁS no polo passivo é imprescindível, uma vez que as normas do Edital do Concurso foram editadas pelo Secretário de Estado de Gestão e Planejamento, o que evidencia a legitimidade do Estado de Goiás para figurar o polo passivo. II - Diante de outros pedidos da apelante, além da nulidade de ato administrativo, tais como nomeação e posse no cargo público, não há de se falar em perda de objeto, sob o argumento de que as etapas do concurso se acham avançadas. III - Conforme jurisprudência dominante desta egrégia Corte, as ações envolvendo concurso público, em vista de sua maior complexidade, afasta a incidência dos princípios da simplicidade, economia processual e celeridade previstos nas Leis n. 12.153/09 e 9.099/1995, devem ser processadas e julgadas pela Justiça Comum, por meio de suas Varas das Fazendas Públicas, municipais ou estaduais, conforme o caso. IV - Embora sejam vedadas intervenções do Poder Judiciário nas decisões do Poder Executivo, há exceções que comportam a intervenção do Judiciário,sobretudo nos casos de ilegalidade flagrante e/ou inobservância dos termos do edital, conforme ficou devidamente comprovado. V - Há de se reconhecer a nulidade da prova avaliatória que determinou o exercício do abdominal curl up, por não estar de acordo com as normas Editalícias. VI – Como o pedido de nomeação e posse, tratam-se de atos discricionários da Administração Pública, uma vez que a análise das provas é de responsabilidade estrita da comissão do concurso, delegada pelo Estado de Goiás, não há como proceder a intervenção do Judiciário, sob ofensa do Princípio da Separação dos Três Poderes. VII - No que pertine à pretensão de prequestionamento, no sentido de esmiuçar os dispositivos elencados pela recorrente, com afinalidade de suprir requisito essencial à admissibilidade de eventuais recursos constitucionais, este Tribunal de Justiça tem decidido pelo improvimento consistente no pronunciamento expresso de tais dispositivos, uma vez que não lhe é dado a atribuição de órgão consultivo. Ademais, frente às disposições expressas do artigo 1.025 do Código de Processo Civil em que se admite o prequestionamento ficto com a simples interposição dos embargos de declaração, acatados ou rejeitados, considera-se incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou. REMESSA OBRIGATÓRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) há exceções que comportam a intervenção do Judiciário, sobretudo nos casos de ilegalidade flagrante e/ou, em particular o caso em comento, inobservância dos termos do edital, conforme ficou devidamente comprovado.



    (...)



    Em assim sendo, autoriza-se a intervenção do Poder Judiciário para declarar a nulidade do ato administrativo objurgado, tal qual a realização de prova em TAF de “ abdominal curl up”, o que contribuiu de forma latente para a sua eliminação e outros candidatos.



    Entretanto, com relação ao pedido de nomeação e posse, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, uma vez que a análise das provas é de responsabilidade estrita da comissão do concurso, delegada pelo Estado de Goiás, não havendo como proceder a intervenção do Poder Judiciário, sob ofensa do Princípio da Separação dos Três Poderes.



    Ressalta-se que, por se tratar de seleção de candidatos a cargos públicos, por meio de concurso público, o edital constitui em lei interna do certame, devendo os procedimentos e regras nele delineadas serem estritamente obedecidos, tanto pela comissão do concurso como pelos candidatos.



    Impõe-se, nessa parte, o improvimento da súplica recursal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente